Tribunal: TJES
Processo: 5010112-62.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JORGE NOGUEIRA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA..

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário, condenou a ré a restituir os valores na forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral de R$3.000,00.
2. O autor, aposentado, afirma não ter firmado vínculo com a requerida e pugna pela restituição em dobro.
3. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, afastando a aplicação do art. 42, p.u., do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC.
6. O art. 42, p.u., do CDC prevê a devolução em dobro, salvo engano justificável.
7. O STJ, no Tema 929, consolidou entendimento de que a repetição em dobro é devida quando a conduta da fornecedora contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.
8. No caso, a ré não comprovou a contratação válida, o que configura prática contrária à boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido, para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito é devida em descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não demonstrada a contratação, por configurar violação à boa-fé objetiva. 2. A restituição simples é afastada, sendo aplicável o art. 42, p.u., do CDC, em conformidade com o Tema 929/STJ.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010112-62.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSÉ JORGE NOGUEIRA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA..

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário, condenou a ré a restituir os valores na forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral de R$3.000,00.
2. O autor, aposentado, afirma não ter firmado vínculo com a requerida e pugna pela restituição em dobro.
3. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, afastando a aplicação do art. 42, p.u., do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC.
6. O art. 42, p.u., do CDC prevê a devolução em dobro, salvo engano justificável.
7. O STJ, no Tema 929, consolidou entendimento de que a repetição em dobro é devida quando a conduta da fornecedora contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.
8. No caso, a ré não comprovou a contratação válida, o que configura prática contrária à boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido, para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito é devida em descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não demonstrada a contratação, por configurar violação à boa-fé objetiva. 2. A restituição simples é afastada, sendo aplicável o art. 42, p.u., do CDC, em conformidade com o Tema 929/STJ.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata se de de
Ação Ordinária
proposta por
JOSÉ JORGE NOGUEIRA
em face do
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS,
na qual a parte autora narra, brevemente, que, apesar de nunca ter se associado à requerida, sofreu descontos em seu benefício previdenciário. Diante do exposto, requer a declaração de ilegalidade das cobranças, com a consequente interrupção dos descontos e a condenação da requerida a restituir os valores descontados, em dobro, bem como a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14805782), dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da exordial.

Declaro a ilegalidade das cobranças realizadas junto ao benefício previdenciário da parte Autora, diante da inexistência de relação jurídica entre ela e a UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, devendo cessar os descontos.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.

Condeno a parte Requerida a obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, CDC ao caso em tela.

Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos artigos 389 e 406, do CC.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14806038), pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a repetição do indébito em dobro. Aduz que, ao afastar a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o Juízo de origem deixou de aplicar corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência, que prevê a devolução em dobro de valores descontados indevidamente, quando inexistente engano justificável. Na ocasião, a advogada dativa subscritora, pugnou pela fixação de honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14806041).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da gratuidade da justiça, ante a verossimilhança de sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do CDC que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

No caso em tela, restou incontroversa a falha na prestação do serviço pelo requerido, consistente no desconto indevido de contribuição sindical não solicitado pela parte autora. O autor interpôs recurso, buscando a reforma da sentença para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, ouso divergir quanto à modalidade eleita (restituição simples) para fins de ressarcimento do dano material.

O art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro quando a cobrança for indevida, exceto em caso de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no Tema 929, no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a conduta da fornecedora for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

No caso concreto, a conduta da ré, ao realizar descontos no benefício previdenciário do autor
sem demonstrar a efetiva contratação do serviço
, ônus que, certamente, que incubia, é manifestamente contrária à boa-fé, justificando a repetição do indébito.

Com efeito, é caso de provimento do recurso.

Por fim, em atenção ao pedido de arbitramento de honorários à advogada dativa, Dra. Carla Rodrigues da Silva, OAB/ES 23.177, regularmente nomeada na origem (ID 14806034), arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1o do Estatuto da OAB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para condenar o requerido a restituir à parte autora,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, com correção monetária a contar de cada desconto indevido e juros de mora da citação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa que assistiu ao recorrente, Dra. Carla Rodrigues da Silva, OAB/ES 23.177, que arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1o do Estatuto da OAB.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)